Tribunal: CARF
Processo: 10865.905391/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.905391/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.312 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
CLINICA DE REPOUSO DE ITAPIRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS.
Comprovada a quitação das estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores, reconhece-se a parcela de crédito correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que utiliza
como crédito saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008. Transcrevo o relatório da decisão
de primeira instância, que resume o litígio:
1. Trata-se de Manifestação de Inconformidade relativa a Despacho Decisório
(fl. 09) por meio do qual, em 02/08/2011, não foi homologada a compensação
declarada no PER/DCOMP 24886.92577.041109.1.2.03-9565.
2. Do decisório (fl. 09) e do exame do crédito correspondente (fl. 06), cabe
destacar as seguintes informações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.905391/2011-03
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.312 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.905391/2011-03

[...]

3. Devidamente cientificada, a interessada apresentou contrarrazões (fls. 14 a
17). Sinteticamente, alega a legitimidade do crédito vindicado e que por um lapso
omitiu de sua composição estimativas compensadas, relativas aos meses de março a
agosto e outubro a dezembro de 2008 (num total de R$ 27.137,81).
4. Juntou documentos, entre eles a seguinte planilha de estimativas (fl. 45) que
teriam sido objeto de compensação:

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.312 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.905391/2011-03

5. É que importa relatar.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR, no
Acórdão às fls. 61 a 64 do presente processo (Acórdão 06-64.013, de 17/09/2018 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPOSIÇÃO. CONFIRMAÇÃO PARCIAL.
INSUFICIÊNCIA. QUITAÇÃO. VALOR DEVIDO.
Parcelas que compõem o direito creditório informado no PER/DCOMP, quando
confirmadas, permitem a compensação até o valor reconhecido, somente formando
saldo negativo quando superam o valor do tributo declarado como devido.

No voto, a decisão ponderou que as estimativas referidas no demonstrativo à fl. 45
(reproduzido no relatório do acórdão, acima transcrito) estavam vinculadas a um conjunto de
PER/DCOMP cujos componentes encontravam-se individualizados nos extratos de DCTF
juntados às fls. 30 a 41. E que consultas ao sistema SIEF WEB e sistema DCTF (fls. 58 a 60)
evidenciavam o pagamento de R$ 1.308,23 (estimativa de dezembro).
Argumentou que, entabulando-se os dados dos PER/DCOMP consultados e o
referido pagamento, chegava-se ao seguinte quadro:

Concluiu que as compensações indicadas pela defesa, somadas ao pagamento
referente a dezembro de 2008, totalizavam a importância de apenas R$ 13.771,51. Que tal
montante, quando adicionado à parcela de crédito confirmada no decisório (R$ 10.783,48 de
IRRF), perfazia apenas R$ 24.554,99 – quantia inferior ao IRPJ declarado como devido, no
importe de R$ 27.137,81. Concluiu que, assim, não existia saldo negativo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/09/2018 – sexta-feira (Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem à fl. 68), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
em 23/10/2018 (recurso às fls. 110 a 127, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 108).
Nele reafirma seu direito. Extrai da decisão recorrida que as estimativas
compensadas não foram ali computadas em sua integralidade, na recomposição do saldo
negativo de IRPJ, porque não foram totalmente homologadas pela RFB.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.312 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.905391/2011-03

Argumenta que, a despeito de não terem sido homologadas, as compensações
controladas pelas DCOMP no 15418.96876.290508.1.7.02-3461, 41043.54964.290508.1.3.02-
9305 e 41709.13880.300608.1.3.02-4802 haviam sido objeto de discussão no processo
administrativo no 13840.000411/2001-44. Que nele, confirmada pelo CARF a não homologação,
os débitos resultantes haviam sido liquidados por DARF.
Que as compensações controladas nas DCOMP no 24067.69513.300608.1.3.02-0926,
11444.02911.310708.1.3.02-3050, 42504.20280.290808.1.3.02-0070 e 21177.41160.300908.1.3.02-
4464 haviam sido totalmente homologadas pela Receita Federal.
Resumiu as informações no seguinte quadro:

Argumenta que a decisão recorrida fere o princípio basilar do Direito Tributário
da impossibilidade de exigir duas vezes a mesma exação: no processo em que se discute a
homologação da estimativa mensal quitada através de DCOMP, e também no processo
administrativo que avalia o saldo negativo compensado em DCOMP.
Anexa os seguintes documentos: (i) DCOMP, às fls. 129 a 143; (ii) documentos do
citado processo administrativo no 13840.000411/2001-44, às fls. 144 a 155; (iii) comprovante de
arrecadação, à fl. 156; (iv) processamento das compensações homologadas, às fls. 157 a 160.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, em DIPJ e na Manifestação de Inconformidade a empresa
informou, para o ano-calendário de 2008, IRPJ devido de R$ 27.137,81 e parcelas de crédito de
R$ 37.921,29, o que geraria saldo negativo de R$ 10.783,48 – valor idêntico ao IRRF, já
confirmado no Despacho Decisório (fl. 9). Assim, antes do acórdão recorrido, o litígio dizia
respeito a parcelas de crédito de R$ 27.137,81, correspondentes às estimativas pagas ou
compensadas ao longo do ano.
O acórdão recorrido confirmou parte dessas estimativas (R$ 13.771,51),
correspondentes a um DARF relativo a dezembro de 2008 e parte das compensações. Assim,
restaram em litígio parcelas de crédito de estimativas compensadas no valor de R$ 13.366,30
(27.137,81 – 13.771,51), correspondentes às compensações das seguintes estimativas de 2008:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.312 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.905391/2011-03

MÊS
DCOMP
VALOR NÃO
CONFIRMADO
Março
15418.96876.290508.1.7.02-3461
955,99
Abril
41043.54964.290508.1.3.02-9305
3.418,68
Maio
24067.69513.300608.1.3.02-0926
3.018,45
Maio
41709.13880.300608.1.3.02-4802
342,39
Junho
11444.02911.310708.1.3.02-3050
795,83
Julho
42504.20280.290808.1.3.02-0070
1.995,69
Agosto
21177.41160.300908.1.3.02-4464
2.839,27
TOTAL
13.366,30

A empresa alega que as DCOMP de final 0926 (maio), 3050 (junho), 0070 (julho)
e 4464 (agosto) foram totalmente homologadas. E que as DCOMP de final 3461 (março), 9305
(abril) e 4802 (maio) foram parcialmente homologadas mas o débito correspondente já foi
quitado, tudo registrado no processo administrativo no 13840.000411/2001-44. Que, assim, tem
direito às parcelas de crédito correspondentes às estimativas na sua integralidade.
Pois bem.
As telas de DCOMP anexadas pela empresa junto à Manifestação de
Inconformidade, às fls. 30 a 41, informam que a totalidade do valor das estimativas dos meses da
tabela acima seria ali compensada. No entanto, as telas anexadas pela DRJ às fls. 58 a 60 trazem
outra informação. Indicam que os valores considerados na decisão recorrida não foram apenas os
de compensação homologada, mas os valores totais de crédito utilizados em cada DCOMP,
diferentes dos valores compensados indicados nas telas de DCOMP anexadas pelo contribuinte.
A DCOMP de final 3461 (estimativa de março), por exemplo, vê-se nas telas à fl.
58 que utilizava o crédito de apenas R$ 826,19, totalmente considerado no cálculo da DRJ,
embora a compensação não tenha sido homologada.
À fl. 59 vemos que as DCOMP de final 0926 (maio), 3050 (junho), 0070 (julho) e
4464 (agosto) foram, de fato, totalmente homologadas. Mas os valores de crédito utilizados
foram apenas aqueles considerados pela DRJ, e não o valor de estimativa apontado pela empresa.
As cópias completas de DCOMP anexadas pela empresa, junto ao Recurso
Voluntário, às fls. 129 a 143, elucidam a questão. O valores totais das estimativas foram
informados como débito nas DCOMP, como defende a empresa, mas a decisão recorrida
considerou por engano, em cada DCOMP, não o valor do débito compensado, mas o valor do
crédito utilizado para compensar aquele débito. São valores muito distintos, devido à atualização
monetária do crédito.
Na DCOMP final 3461 (fls. 129 a 133), referente à estimativa de março, para se
compensar o débito de R$ 1.782,18 utilizou-se o crédito original de R$ 826,19. A DRJ, por erro,
utilizou em seu cálculo o segundo valor, do crédito utilizado, ao invés do primeiro, do débito
compensado.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.312 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.905391/2011-03

Na DCOMP de final 9305 (fls. 134 a 138), referente à estimativa de abril, para se
compensar o débito de R$ 6.351,91 utilizou-se o crédito original de R$ 2.933,23. A DRJ,
novamente, utilizou em seu cálculo o segundo valor.
Na DCOMP de final 4802 (fls. 139 a 143), referente a parte da estimativa de
maio, para se compensar o débito de R$ 633,91 utilizou-se o crédito original de R$ 291,52. A
DRJ utilizou em seu cálculo o segundo valor.
Assim, as diferenças não estão relacionadas à homologação ou não das DCOMP.
A decisão recorrida já havia considerado em seu cálculo valores de compensação não
homologada, conforme tela à fl. 58, na mesma linha da argumentação apresentada pela empresa
no Recurso Voluntário. As diferenças decorrem exclusivamente de equívoco cometido no
cálculo efetuado na decisão recorrida, que, ao invés de considerar os valores dos débitos
compensados nas DCOMP, considerou os valores originais do crédito utilizado.
Nos documentos anexados às fls. 144 a 156, relacionados ao processo
13840.000411/2001-44, a empresa comprova a quitação, por DARF, das estimativas cuja
compensação não havia sido homologada – março, abril e parte de maio. A comprovação, no
entanto, torna-se desnecessária, uma vez que a DRJ, em seus cálculos, já havia superado a
necessidade de homologação da estimativa compensada em DCOMP para cômputo do valor
correspondente na apuração anual.
As DCOMP final 0926, 3050, 0070 e 4464 foram, de fato, objeto de homologação
total, conforme documentos anexados pela empresa às fls. 157 a 160. Tal informação já era de
conhecimento da DRJ, conforme tela anexada à fl. 59.
Conclui-se que, conforme DIPJ, as parcelas de crédito somam realmente R$
37.921,29 (R$ 27.137,81 de estimativas pagas e R$ 10.783,48 de IRRF, confirmado no
Despacho Decisório). Com o IRPJ devido de R$ 27.137,81, confirma-se o saldo negativo de R$
10.783,48.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital